Tribunal: TJPA
Processo: 0817796-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817796-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817796-04.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802503-71.2023.8.14.0136

IMPETRANTES: DR. CARLOS HENRIQUE COSTA MARQUES – OAB/PA 24.152

PACIENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817796-04.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802503-71.2023.8.14.0136

IMPETRANTES: DR. CARLOS HENRIQUE COSTA MARQUES – OAB/PA 24.152

PACIENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO CARLOS RAMOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

De acordo com a impetração, em 01/08/2023 o Paciente foi custodiado em situação flagrancial por uma guarnição da Polícia Militar, que o abordou após ter sido acionada por vizinhos da Sra. Doraci Evangelista de Menezes, eis que o mesmo foi visto nos arredores da residência da suposta vítima, suspeitando-se de que ela poderia se encontrar em perigo, uma vez que está amparada por medidas protetivas em decorrência de violência por parte do coacto.

Informa que ao ser levado até a Delegacia local, fora verificado que contra o demandante constava ordem deferida de Medida Protetivas (Processo nº 0802407-56.2023.814.0028) determinando que ele se afastasse do lar e mantivesse distância mínima de 200m (metros) da suposta ofendida.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o Inquérito Policial foi finalizado e o relatório juntado aos autos do processo em epígrafe em 14/08/2023, tendo o Ministério Público se manifestado expressamente sobre a manutenção da prisão preventiva em 19/09/2023, no entanto até a presente data não formalizou a acusação contra o paciente, apresentando Denúncia.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para relaxar a segregação do coacto, determinando-se a expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 24/11/2023, por meio do Ofício 10/2023 -GAB (ID 17124187).

O Órgão Ministerial se manifestou pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 17098202.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, o coacto foi custodiado em 01/08/2023, o Inquérito foi recebido pelo Ministério Público que se manifestou desfavorável a revogação da cautelar preventiva, sendo que até a data 23/11/2023, a denúncia não havia sido oferecida.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021. 4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Com efeito, extrapolado o prazo para o oferecimento da denúncia, restou configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 12/03/2024